Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703352-35.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: J. V. D. O. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANA KAREN DE SOUZA BARROS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 14766946): RECURSO DE APELAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PUBLICA. VAGA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os fatos de haver fila de espera, de se dever buscar a isonomia entre todos aqueles que aguardam sua chance e de que eventual provimento seria com base em vaga que não existe, não podem mais servir de fundamento a se consagrar a omissão estatal em prover creches na rede pública de ensino. 2. As políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda – e isso não representa um “favor”, mas unicamente o cumprimento de uma obrigação claramente estabelecida em lei, pois a Constituição Federal garante o direito à educação infantil, devendo, pois, o Estado efetivá-lo, sob pena de crime de responsabilidade previsto em lei (artigo 5o, § 4o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 3. A educação infantil, a meu sentir, integra ao mínimo existencial, e como tal, não pode o Poder se furtar a concedê-lo sob o argumento de eventual indisponibilidade orçamentária. 3.1. Além disso, é um direito fundamental da pessoa humana, o que impõe ao Estado a obrigação de fornecê-la, assegurando o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos arts. 205, 206, 208, incisos I e IV, todos da Constituição Federal, e arts. 4o e 53, incisos I e V, do ECA, através da implementação de políticas públicas. 4. De acordo com entendimento firmado pelo STF (AR 1937 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, publicado em 09/08/2017), tem-se que a inteligência preconizada na Súmula no 421 do STJ restou, de fato, superada, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se, pois, de posicionamento que se mostra mais adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente. 4. Recurso de apelação provido para julgar procedentes os pedidos iniciais Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029